Tribunal: STF
Processo: RE 1471510
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 4):



“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. ART. 9º, § 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. PORTARIA ME/SEPT 1.348. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 9.717/98. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. APELAÇÃO PROVIDA. 



1. Apelação interposta pelo Município de Tuparetama em face de sentença, proferida em ação ordinária, que julgou improcedente o pedido, cujo objetivo é a suspensão, em relação ao Município autor, dos efeitos das medidas previstas no artigo 1º da Portaria ME/SEPT nº 1.348, de 03/12/2019, com as alterações da Portaria nº 18.084, de 30/07/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 



2. A Portaria ME/SEPT 1.348 dispõe, em seu art. 1º, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão o prazo até 31 de julho de 2020 para adoção de medidas de adequação ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, em cumprimento das normas constantes da Lei nº 9.717, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



3. O prazo máximo de 02 (dois) anos previsto no art. 9º, § 6º, da EC 103/2019 se refere à necessidade de unificação dos regimes próprios e dos órgãos ou entidades gestoras em cada ente federativo, matéria distinta daquela tratada no art. 1º, inciso I, alínea "a" da Portaria ME/SEPT nº 1.348 de 03/12/2019 (adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS). 



4. A citada Emenda Constitucional 103/2019, que determinou a obrigatoriedade de promover as mencionadas mudanças, não fixou um prazo para que os entes federativos efetuassem as alterações previstas no art. 1º da Portaria nº 1.348/2019 SEPRT/ME, razão pela qual o Poder Executivo não poderia promover qualquer inovação na ordem jurídica no exercício do poder regulamentar. 



5. O entendimento firmado por esta Corte Regional é no sentido de que a Portaria ME/SEPT 1.348/2019 excedeu os limites da regulamentação, ao criar nova exigência, estabelecendo prazo não previsto pela EC nº 103/2019, de modo a violar a autonomia do ente federado, impondo obrigação de edição de norma que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição devida ao RPPS no prazo que determina. 



6. No tocante à imposição de penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/98, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ACO nº 830-PR (DJe 11.04.2008), entendeu que a União extrapolou os limites de sua competência constitucional quanto ao estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária, determinando que o ente federal se abstivesse de aplicar qualquer sanção oriunda do descumprimento das exigências previstas no referido Diploma. 



7. Apelação provida para determinar que a União se abstenha de aplicar penalidades ao município autor em razão da não observância do prazo estabelecido para adoção das medidas previstas no artigo 1º da Portaria ME/SEPT 1348 de 03/12/2019.” (grifei). 



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (eDOC 13 e eDOC. 15), apenas os aclaratórios do Município de Tuparetama/PE foram acolhidos de modo a condenar a União ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (eDOC. 17, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, XXIII; 24, XII e § 1º; e 149, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 20, p. 8): 



    “Não obstante os entes federados tenham autorização constitucional para criar regime próprios e instituir contribuição de seus servidores, nos termos do art. 149, § 1º da CF, pelo sistema atual, é a União (através de lei nacional) que tem a competência privativa para legislar sobre normas gerais de previdência.



    A Lei nº 9.717/1998, constitui, portanto, norma geral aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sendo considerada, por essa característica, como verdadeira lei nacional, fruto da competência da União para elaborar normas gerais. A União editou a Lei nº 9.717/98 não como pessoa jurídica de capacidade política, mas em nome da República Federativa do Brasil. A distinção é básica e importante. A lei federal apenas se circunscreve à União como ente da federação como, v.g. a Lei nº 8.112/90 (Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União). A Lei nacional, no entanto, alcança todos os entes federados e é editada considerando a competência legislativa da União para dispor sobre as regras aplicáveis a todos os entes políticos.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 20, p. 9):



    “Ou seja, não obstante as diversas outras ações em curso discutindo-se a "invasão de competência e quebra de autonomia" promovida pela Lei nº 9.717/98, o posicionamento dessa egrégia Corte Suprema, até o presente, é pela inexistência de vício de constitucionalidade da referida Lei, ao contrário do que indicado no acórdão ora vergastado.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 95).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia cinge-se ao Tema 968 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.007.271, de minha relatoria, DJe 13.11.2017, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. NORMAS GERAIS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIA MPS 204/2008 E ALTERAÇÕES.



    1. A controvérsia em tela consiste na constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, que institui o Certificado de Regularidade Previdenciária, no aspecto em que estabelecem medidas restritivas ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.



    2. A questão referente ao alcance da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária, ainda que de natureza sancionatória, no que diz respeito ao descumprimento das normas da Lei 9.717/1998 pelos demais entes federados, possui repercussão geral.



    3. Preliminar de repercussão geral reconhecida. (grifei). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



Publique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente